Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-19.2017.8.11.0025
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FIOS CORTADOS. LACRE DIVERSO DO FORNECIDO PELA RECLAMADA. AGENTE NÃO IDENTIFICADO. PROVÁVEL DANO PROVOCADO POR TERCEIROS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que não foi comprovada a responsabilidade da reclamada pela suspensão do serviço de energia elétrica.
2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da petição inicial, ao argumento de que a interrupção do serviço é incontroversa e que o funcionário da ré que identificou os fios soltos na vistoria in loco, não lavrou um Termo de Ocorrência e Inspeção, tendo apenas realizado o restabelecimento do serviço. Sustenta ter suportado danos materiais, em razão do descongelamento de alimentos em sua geladeira, bem como danos extrapatrimoniais, posto que houve suspensão indevida de serviço essencial.
3. Pois bem. O recorrente afirma desde a petição inicial que houve suspensão dos serviços na sua residência e que ao solicitar o restabelecimento à reclamada, foi informado de que no sistema da empresa não constava ordem de corte. Narra que um preposto da reclamada dirigiu-se à sua residência e que, na verdade, os fios haviam sido cortados e que o medidor havia sido lacrado com lacre diverso daquele utilizado pela Energisa nos medidores dos seus vizinhos.
4. Os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento não foram suficientes para comprovar que a suspensão da energia elétrica foi realizada por um preposto da concessionária, pois ninguém viu o momento em que os fios do padrão de energia elétrica foram cortados, razão pela qual o juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da ação.
5. Da análise dos documentos acostados ao processo, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço pela reclamada, pois não existem provas de que a suspensão se deu por ato de seus prepostos. Ademais, comunicada a concessionária da falta de energia por volta das 19h00 do dia 27/10/2015, agiu a empresa no sentido de resolver a questão, restabelecendo o serviço no dia seguinte, antes das 14h00, conforme narrado pelo próprio autor na audiência de instrução e julgamento. Logo, respeitado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para religação da energia, previsto no art. 176, I da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
6. Não demonstrada a conduta ilícita da reclamada, não há se falar em dever de reparação de danos, sejam eles materiais ou morais (art. 927 do Código Civil).
7. Ante o exposto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000266-19.2017.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WAGNER ADEMIR DE MELO - CPF: 926.318.431-34 (RECORRENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023